Tribunal: TJMT
Processo: 1014007-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014007-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SIMONETE - CPF: 759.100.552-91 (AGRAVANTE), GESIEL GAMA FREITAS - CPF: 340.733.102-91 (AGRAVADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), RYDI MAXWELL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 028.056.881-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DIREITO DA AMPLA DEFESA VIOLADO. RECURSO PROVIDO.

“É princípio constitucional (art. 5o, LV, da CF) o de que às partes litigantes deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, proporcionando-lhes os meios adequados para tanto. 2- Não restando patente a desnecessidade da produção da prova testemunhal requerida, deve ser ela deferida, sob pena de cercear o direito à ampla defesa da parte litigante. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 00140401220198090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 21/08/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1014007-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SIMONE PEREIRA SIMONETE

AGRAVADO: GESIEL GAMA FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
SIMONE PEREIRA SIMONETE

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro que negou a produção de prova testemunhal por parte da agravante.

Sustenta, em síntese, que
“
primeiramente, o Juízo singular negou a Tutela de Urgência (doc. 1) ao caso, afirmando a necessidade da dilação probatória, a qual foi mantida pelo Egrégio Tribunal (doc. 2). Diante disso, Juízo a quo determinou que as partes apresentam-se os meios de provas (doc. 3), pertinentes para provar o feito. Diante desse fato, Agravante apresentou o rol de testemunha (doc. 4), que seria ouvidas em sede instrução processual nos termos que disciplina o art. 450 do Código de Processo Civil. Ocorre que o Douto Magistrado negou a produção de prova testemunhal por parte da Agravante, motivo pelo qual, foi impetrado Embargos de Declaração, a qual, o Juízo Singular manteve a decisão interlocutória que negou a oitiva das testemunhas, intimando as partes para apresentar Alegações Finais. É DIREITO DA AGRAVANTE A PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL como prevê o Art. 442. “A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso”. Diante disso, foram apresentadas as testemunhas nos termos que disciplina o art. 450 do Código de Processo Civil. Aduz salientar que o requerimento de oitiva das testemunhas foi feita nos moldes apresentados pela legislação civil, contendo rol devidamente exposto (doc.4) e apresentados em tempo hábil para que houvesse a colheita dos depoimentos, visto que o processo ainda encontrava-se em fase instrução. No mais, o Juízo singular negou a Tutela de Urgência (doc. 1) ao caso, afirmando a necessidade da dilação probatória, a qual foi mantida pelo Egrégio Tribunal (doc. 2). Diante disso, Juízo a quo determinou que as partes apresentam-se os meios de provas (doc. 3) pertinentes para provar o feito. Diante desse fato, Agravante apresentou o rol de testemunha (doc. 4), que seria ouvidas em sede instrução processual. Ocorre que, foi devidamente apresentado o rol de testemunhas, bem como, todos os demais requisitos estipulados no art. 450, Código de Processo Civil, e mesmo assim, o Douto Juízo negou a oitiva, afirmando que não foi fundamentada a necessidade deste meio de prova, o QUE ACARRETOU O CERCEAMENTO DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DA AGRAVANTE, intimando as partes para apresentar alegações finais.”

Requer, ao final, “
Liminarmente, inaudita altera pars, que seja atribuído o efeito suspensivo, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso [art. 1.019, I, do Código de Processo Civil], considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, determinando o prosseguimento do feito; 3) Ao final, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, com a consequente reforma da Decisão Agravada, tendo em vista que viola os art. 443, I e II e art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e art. 5o, LV e art. 93, IX da Constituição Federal.”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isto porque, embora, ao magistrado cumpre deferir as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas inúteis, que não seriam hábeis para a formação da sua convicção, considerando que é ele o destinatário das provas, a falta da realização de oitiva testemunhal poderá ocasionar, nesse caso, cerceamento de defesa, porquanto ele mesmo já decidiu por essa necessidade quando do indeferimento da liminar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO AGRAVO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. O agravo de instrumento se mostra cabível face a decisão que indeferiu a produção da prova. Rol do artigo 1.015 do CPC, que possui taxatividade mitigada. Tema 988 do E. STJ. Ademais, como se verá, o cerceamento de defesa é evidente o que implicaria em nulidade e atraso na prestação jurisidicional. No mérito, houve expresso requerimento de produção de prova testemunhal indeferido pelo magistrado. Incontroversa relação contratual entre as partes. Alegado erro e/ou dolo que somente pode ser apurado com a produção da prova requerida. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(TJ-RJ - AI: 00771526120198190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-08)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. Constitui cerceamento de defesa o indeferimento do requerimento de prova testemunhal por meio da qual buscam as partes a demonstração de suas alegações de fato.
(TJ-MG - AC: 10000205832231001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência em face do r. decisum que indeferiu a produção da prova testemunhal – Cabimento – O Código de Processo Civil admite a interposição de agravo contra as decisões que versam sobre "distribuição do ônus da prova" – Dessa forma, por interpretação ampliativa, admite-se, também, a interposição do recurso contra decisões semelhantes, que se pronunciarem sobre os demais temas relacionados à prova, hipótese dos autos – No tocante ao mérito propriamente dito, o recurso comporta provimento – Possibilidade da produção da prova oral requerida, eis que a autora pretende através das testemunhas confirmar a existência da relação de representação comercial entre as partes – Inteligência dos artigos 369 e 442, ambos do Código de Processo Civil – A produção da prova é cabível inclusive para evitar posterior necessidade de anulação da sentença, por cerceamento da defesa – Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 22213786220218260000 SP 2221378-62.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Lopes, Data de Julgamento: 09/05/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

AGRAVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DIREITO DA AMPLA DEFESA VIOLADO. 1- É princípio constitucional (art. 5o, LV, da CF) o de que às partes litigantes deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, proporcionando-lhes os meios adequados para tanto. 2- Não restando patente a desnecessidade da produção da prova testemunhal requerida, deve ser ela deferida, sob pena de cercear o direito à ampla defesa da parte litigante. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 00140401220198090000, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 21/08/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/08/2019)

Como se sabe, a Constituição Federal assegura aos litigantes em geral, em processo judicial ou administrativo, o direito à ampla defesa e ao contraditório, com todos os recursos a eles inerentes, trata-se de norma de eficácia plena, conforme se extrai:

“LX – Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal).

Sobre o tema, assim preleciona o doutrinador ALEXANDRE DE MORAES:

“Os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, como já ressalvados, são garantias constitucionais destinadas a todos os litigantes, inclusive nos procedimentos administrativos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor”
(Constituição do Brasil interpretada”, Ed. Atlas, 5a ed. 2005, p. 366).

Neste contexto, ao magistrado cabe possibilitar a ambas as partes oportunidade de manifestação e produção das provas pertinentes à demanda, em observância ao que consta da Carta Magna, assegurando aos litigantes a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes.

Ainda que se trate de execução, demais aspectos podem ser esclarecidos pela prova testemunhal, podendo referida prova influenciar no julgamento em questão.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024